Tribunal: STF
Processo: ARE 1269876
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a tratar de questão absolutamente estranha àquela que constituiu objeto de análise pelo ato decisório que inadmitiu o apelo extremo deduzido pela parte ora agravante.
    Essa incoincidência temática que se evidencia pela ocorrência de divergência entre as razões em que se apoia a petição recursal – demostração da existência de repercussão geral e o devido prequestionamento da matéria – e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão impugnada – incidência dos óbices previstos nas súmulas 279/STF, 280/STF e 636/STF e a ausência de repercussão geral da questão debatida nos autos (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES) – configura hipótese de divórcio ideológico, circunstância esta que inviabiliza a exata compreensão do pleito deduzido pela parte agravante, impedindo, desse modo, o acolhimento do recurso de agravo.
    Cabe assinalar, por necessário, que a ocorrência de divórcio ideológico tem levado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a repelir petições recursais – mesmo aquelas veiculadoras de recurso extraordinário – que tenham incidido nesse vício de ordem lógico-formal (RTJ 164/784-785, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – AI 145.651-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 165.769/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – RE 122.472/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO (...).
    – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar  todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (AI 428.795-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não se desconhece que o ordenamento normativo, informado pela teoria geral dos recursos, erige à condição de pressuposto essencial (e, portanto, indispensável) inerente às modalidades recursais a obrigação, que é indeclinável, da parte recorrente de expor as razões de fato (quando cabíveis) e de direito viabilizadoras da reforma ou da invalidação da decisão recorrida.
    É tão significativo esse específico pressuposto recursal de índole objetiva que, desatendido pela parte recorrente, produz, como inevitável efeito consequencial, a própria incognoscibilidade do meio recursal utilizado.
    Cabe insistir, pois, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável o conhecimento do recurso interposto.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do presente agravo, por não impugnados, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III, “in fine”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator